Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711252-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO FIOROTE AGRAVADO: SELMA COSME DA SILVA, CLESIOMAR FELICIANO RODRIGUES, CLAYTON FELICIANO ROLIM, GREYTO FELICIANO ROLIM, CLEYSON FELICIANO ROLIM, GRAZIELLE CAIXETA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMERO FIOROTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Indenização no 0703730-31.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante, em síntese, repisa as mesmas razões lançadas na petição inicial, asseverando que se encontram presentes os pressupostos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Aduz que no de 2010 celebrou negócio jurídico com o intuito de adquirir um imóvel rural localizado no Município de Padre Bernardo/GO. Pelo referido imóvel afirma ter pagado a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao senhor Osmar Feliciano, já falecido. Afirma que no ano de 2017 foi surpreendido com a notícia da existência de Ação de Manutenção de Posse em tramitação no Juízo Cível da Comarca de Padre Bernardo/GO em que o espólio do senhor Luiz Louredo Sobrinho reivindica a posse do imóvel objeto do referido negócio jurídico celebrado com o senhor Osmar Feliciano. Assevera que o espólio do senhor Luiz Louredo foi exitoso na ação em curso no Juízo da Comarca de Padre Bernardo, motivo pelo qual foi obrigado a desocupar o imóvel em questão. Pontua que o senhor Osmar Feliciano faleceu deixando bens a inventariar. Pondera que os referidos bens são objeto da Ação de Inventário no 0701339-38.2018.8.07.0002, que tramita perante a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF. Justifica a necessidade de suspensão da referida ação de inventário ou, ao menos, a reserva de crédito a que alega fazer jus em razão da evicção sofrida em favor do espólio do senhor Luiz Louredo. Tece demais considerações sobre a matéria de fundo. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para suspender a “ação de inventário ou a reserva do seu crédito na ação que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF autos no 0701339-38.2018.8.07.0002”. Não houve o recolhimento de preparo, haja vista a parte litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 118608632 – autos de origem): Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que firmou uma espécie de contrato para aquisição de uma área (terreno rural de n° 20 (vinte) situado no loteamento denominado "Rio do Sal" e Brequenhem, no Município de Padre Bernardo). Aduz que pagou o valor ajustado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), estando na posse da área desde o ano de 2010. Infere que, no ano de 2017, o espólio do Sr. Luiz Louredo Sobrinho entrou com Ação de manutenção de posse (processo: 0274490-33.2017.8.09.0116, que corre na 1a Vara Cível na Comarca de Padre Bernardo-GO) em face do autor. Em conclusão, o juiz reconheceu que a área seria dos herdeiros do Sr. Luiz Louredo, estando o autor privado de tal bem, de modo que os réus devem ser responsabilizados por tal prejuízo. Pede liminarmente a suspensão da ação de inventário ou a reserva do seu crédito na ação que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme reconheceu o próprio autor em sede de emenda (ID 118244076), que na época da compra não se ateve a fazer recibo de pagamento tendo em vista que no momento da compra as partes já se dirigiram ao cartório para fazerem o Instrumento Público de Procuração. Ainda, é preciso verificar se houve a assunção pela responsabilidade de eventuais vícios de evicção por parte do vendedor à época. E também urge observar que o bem em questão sequer consta nas declarações de imposto de renda apresentadas pelo autor, de modo que deve haver a melhor instrução do feito, não podendo ser paralisado um inventário em face da pendência de tantas dúvidas. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se. De início, convém tecer algumas considerações a respeito do instituto da evicção. No direito brasileiro a evicção está prevista nos artigos 447 a 457 do Código Civil. A respeito do tema, atente-se à doutrina de Pontes de Miranda 1. Conceito. Evincere é ex vincere, vencer pondo fora, tirando, afastando. A língua portuguesa possui o verbo "evencer": o terceiro, ou o próprio outorgante que vence, quer como demandante quer como demandado, evence, porque vence e põe fora, no todo ou em parte, o direito do outorgado. O vencedor é o evictor; o vencido é o evicto. Por isso responde quem deu causa ao atingimento do direito do outorgado, à luta evincente. Assim J. Cujácio como Hugo Donelo bordaram considerações acertadas sobre isso, frisando que, além de ser vencido, é preciso que o objeto saia da esfera jurídica do outorgado, razão por, que se exige ter sido prestado. A etimologia coincide, aí, à maravilha, com a conceituação vigente (cf. C. O. Müller, Die Lehre dês römischen Rechts von der Eviktion, 89, nota 2). (Miranda, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXXVIII. Campinas: Bookseller, 2000, p. 221.) Já de acordo com as lições de Orlando Gomes, a evicção ocorre nas circunstâncias em que "o adquirente vem a perder a propriedade ou posse da coisa em virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre ela" (GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 97). No caso dos autos, a parte agravante informa que a evicção ocorreu em razão de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo espólio do senhor Luiz Louredo Sobrinho, nos autos do processo no 0274490-33.2017.8.09.0116, em tramitação perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Padre Bernardo/GO. Com efeito, a responsabilidade do alienante pela evicção, por sua natureza, independe da existência de má-fé ou boa-fé, nos termos do art. 447 do Código Civil a seguir transcrito: Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. Convém destacar, ainda, que apenas na hipótese de previsão contratual expressa pode haver a diminuição ou a exclusão da responsabilidade pela evicção, nos termos do art. 448 do Código Civil. Mesmo assim, essa responsabilidade não pode ser afastada se o evicto (adquirente) não sabia do risco ou, dele informado, não o assumiu (art. 449 do Código Civil). Outrossim, observe-se que a responsabilidade do alienante pela evicção não tem, na composição de seu suporte fático, a ocorrência do elemento subjetivo. Contudo, no caso em exame, os documentos colacionados nos autos não atestam, de plano, a verossimilhança das alegações da parte agravante, especialmente, conforme bem pontuou o magistrado de primeiro grau, se mostra “preciso verificar se houve a assunção pela responsabilidade de eventuais vícios de evicção por parte do vendedor à época”. Além disso, é importante destacar que o próprio agravante reconhece que não possui qualquer recibo de pagamento que comprove a aquisição do imóvel objeto da evicção. Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que o feito deve ser melhor instruído, com o devido esclarecimento dos fatos, para que se possa, assim, chegar a alguma conclusão racional. Em outras palavras, a matéria demanda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e o aperfeiçoamento do contraditório nos autos da origem. Portanto, considerando que as questões trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador medida vindicada. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 12 de abril de 2022 18:27:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador